Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se restou comprovada a qualificadora do concurso de pessoas; (II) verificar se é legítima a valoração negativa da conduta social do réu e (III) analisar a possibilidade de compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas — especialmente as imagens do circuito interno de segurança, os reconhecimentos fotográficos e os depoimentos das testemunhas — demonstram de forma harmônica e coerente a atuação conjunta e coordenada dos agentes, com clara divisão de tarefas, o que caracteriza o concurso de pessoas, nos termos do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
4. A alegação do réu de que desconhecia a corré é isolada e destituída de verossimilhança, não encontrando respaldo no conjunto probatório.
5. A valoração negativa da conduta social mostra-se adequada, pois o réu praticou o crime durante o cumprimento de pena imposta em outro processo, o que revela desprezo pela ordem jurídica e autoriza a majoração da pena-base, não configurando bis in idem.
6. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é inadmissível em casos de multirreincidência, por violar o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, devendo a agravante prevalecer, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 891.023/SC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prova robusta e coerente demonstra a configuração da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto.
2. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior.
3. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência não se aplica ao réu multirreincidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 155, § 4o, IV, 33, § 2o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 891.023/SC.